Tribunal: TJMT
Processo: 1028128-67.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028128-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 33.744.332/0001-30 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. NOTAS FISCAIS COM ACEITE E EMAILS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada com base em notas fiscais com aceite e comunicações eletrônicas, rejeitou os embargos opostos pela ré, constituiu título executivo judicial e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia abrange a existência de nulidade da sentença por fundamentação deficiente; a suficiência da prova escrita para constituição do crédito monitório; a composição do valor da condenação e eventual excesso de cobrança; o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à dívida cobrada.

III. Razões de decidir:

3. Não há que se falar em nulidade da sentença por fundamentação deficiente quando o magistrado enfrenta adequadamente as questões suscitadas pela parte, analisando as provas produzidas e fundamentando de forma clara e suficiente a conclusão adotada, ainda que não acolha a tese defensiva.

4. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do art. 700 do CPC.

5. As notas fiscais com aceite, acompanhadas de emails que demonstram a relação comercial entre as partes, constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, especialmente quando a parte devedora não comprova o pagamento ou apresenta qualquer justificativa plausível para o inadimplemento.

6. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civi

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a prova escrita composta por notas fiscais com aceite e trocas eletrônicas de mensagens para fins de ajuizamento de ação monitória. 2. Os juros moratórios sobre obrigação líquida e com vencimento certo incidem desde o inadimplemento, conforme art. 397 do CC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 700; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, N.U 0012020-67.2019.8.11.0004, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1028128-67.2024.8.11.0041, ajuizada por ESTRELA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos opostos pela ré, constituiu o crédito em título executivo judicial e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. n° 326995393).

Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença incorreu em nulidade por fundamentação deficiente, pois deixou de enfrentar argumentos essenciais deduzidos nos embargos monitórios, notadamente a ausência de prova escrita idônea exigida pelo art. 700 do CPC. Afirma que as notas fiscais apresentadas pela autora são documentos unilaterais sem comprovantes de entrega, sem aceite e sem contrato assinado, o que impossibilita sua utilização como base para a ação monitória e compromete o devido processo legal. Alega que a decisão limitou-se a reproduzir ementas e presunções abstratas sem analisar criticamente o acervo documental.

Argumenta também que a sentença incorreu em inversão indevida do ônus da prova, impondo à ré o encargo de demonstrar fato negativo, a inexistência da entrega das mercadorias, quando caberia exclusivamente à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sustenta que, instaurado o procedimento de cognição plena com os embargos monitórios, não subsiste qualquer presunção de veracidade em favor da inicial, sendo indispensável que a parte autora demonstre, mediante documento bilateral ou comprovantes idôneos, a efetiva entrega dos produtos cujo pagamento pretende exigir.

Alega, ainda, que houve omissão quanto ao excesso de cobrança e à composição do
quantum debeatur
, pois a sentença acolheu integralmente o valor indicado pela autora de R$ 198.297,17, sem analisar a impugnação apresentada pela defesa, que demonstrou, com memória de cálculo detalhada (pág. 9 do PDF), que o valor nominal correto, caso reconhecida a dívida, seria de R$ 153.860,73, já que os encargos deveriam observar limites legais e incidir somente a partir da citação. Sustenta que o juízo não apresentou qualquer critério de atualização ou fundamentação específica que justificasse a quantia acolhida.

Por fim, a apelante impugna a fixação dos juros moratórios desde o vencimento, afirmando que, em se tratando de relação contratual ilíquida, os juros devem incidir somente a partir da citação válida, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a cobrança desde o vencimento viola a legalidade e enseja enriquecimento sem causa, impondo necessária correção pela instância revisora.

Requer, ao final, o provimento da apelação para julgar improcedente a ação monitória, e, subsidiariamente, para readequar o valor da condenação ao montante de R$ 153.860,73, ajustar o termo inicial dos juros para a data da citação e reformar a distribuição dos encargos sucumbenciais (cf. id. n° 326995400).

Em contrarrazões, a parte apelada rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. id. n° 326995404).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente, a apelante alega violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, sustentando que a decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à imprestabilidade das notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega como prova hábil para a ação monitória e quanto à metodologia utilizada para fixação do
quantum debeatur
.

Contudo, ao analisar detidamente a sentença recorrida, verifico que o Juízo de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas pela parte ré, analisando as provas produzidas e fundamentando de forma clara e suficiente a conclusão adotada. Foi expressamente consoignado que "
a autora-embargada instruiu a ação com cópia das notas fiscais emitidas com aceite, além de diversos emails trocados entre as partes e que servem para demonstrar a relação comercial existente entre as empresas, inclusive as tentativas de recebimento do crédito", e que "em contrapartida, a ré não comprovou o pagamento ou logrou êxito em desconstituir os documentos apresentados
".

Ademais, quanto ao valor da condenação, a sentença fixou expressamente o montante de R$ 158.405,18 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e dezoito centavos), correspondente ao valor original das notas fiscais, conforme indicado na inicial, determinando ainda a incidência de correção monetária e juros de mora desde o vencimento até 01/07/2024, e a partir daí apenas juros legais equivalentes à taxa SELIC.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não significa que não houve enfrentamento dos argumentos deduzidos pela parte. A fundamentação adotada pelo magistrado, ainda que sucinta, foi suficiente para justificar o convencimento formado, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, a controvérsia cinge-se à suficiência das provas apresentadas pela autora para embasar a ação monitória e ao termo inicial dos juros de mora.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

A prova escrita exigida para a propositura da ação monitória não precisa constituir prova pré-constituída da obrigação, bastando que seja suficiente para levar ao convencimento do juiz acerca da plausibilidade do direito alegado.

No caso em análise, a autora instruiu a inicial com notas fiscais emitidas com aceite (cf. id. 161119254), além de diversos emails trocados entre as partes (cf. id. 161119251), que demonstram a relação comercial existente e as tentativas de cobrança do crédito. Esses documentos, analisados em conjunto, constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

Além disso, a autora juntou aos autos certidão de protesto (cf. id. 326995387) que comprova a existência de 33 títulos protestados em nome da ré, referentes às notas fiscais cobradas na presente ação, o que reforça a existência da dívida.

A ré, por sua vez, não comprovou o pagamento das notas fiscais ou apresentou qualquer justificativa plausível para o inadimplemento. Em audiência de instrução, a preposta da ré afirmou que trabalhava na empresa há pouco mais de um ano, não tendo conhecimento dos fatos (cf. id. 326995390), o que enfraquece sua defesa.

Quanto ao argumento de que as notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega não constituem prova hábil para a ação monitória, observo que as notas fiscais apresentadas contêm o aceite da ré, o que comprova a entrega dos produtos.

Além disso, os emails trocados entre as partes (cf. id. 161119251) demonstram que a ré reconheceu a aquisição dos produtos e a obrigação de pagamento, sem qualquer contestação quanto à quantidade, qualidade ou entrega dos produtos. Nesse ponto, importante consignar que a representante da parte apelante, Luciana Ignácio, reconhece a existência do débito ao afirmar que
“sabemos da questão, a dívida é legítima (tanto que mantivemos os pagamentos enquanto os compromissos conosco foram honrados em data) e estamos trabalhando para consequente quitação ou negociação uma vez que o fornecedor já foi classificado como curva A.”
(pág. 4), inclusive pede parcelamento em momento posterior (pág. 1).

Não há, portanto, que se falar em inversão indevida do ônus da prova ou imposição à ré da prova de fato negativo.

A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, apresentando notas fiscais com aceite e emails que demonstram a relação comercial e o reconhecimento da dívida pela ré. Cabia à ré, portanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

“direito processual civil. apelação cível. ação monitória. notas fiscais, faturas e duplicatas sem assinatura do devedor. prova escrita hábil. inexistência de julgamento extra petita ou cerceamento de defesa. recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação Monitória sob o fundamento de ausência de prova suficiente quanto à relação comercial e à entrega das mercadorias. Na sentença também condenou-se a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A Apelante sustenta nulidades por julgamento extra petita e cerceamento de defesa, e alega que a documentação apresentada (notas fiscais, faturas e duplicatas) é suficiente para embasar a pretensão.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados constituem prova escrita hábil para a propositura da ação monitória, ainda que sem a assinatura do devedor; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita em razão da análise de matéria não suscitada pela parte ré; (iii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pela falta de decisão de saneamento e de fase específica para produção de provas.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite que notas fiscais, faturas e duplicatas, mesmo sem a assinatura do devedor, constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória, desde que idôneas para demonstrar a existência da relação jurídica subjacente.

4. A falta de impugnação específica pela parte Ré, que apresentou contestação genérica por meio da curadoria especial, não afasta a presunção de veracidade dos documentos juntados pela parte Autora, cuja autenticidade permaneceu incólume.

5. A sentença incorreu em erro de julgamento ao exigir a assinatura do devedor como condição para a admissibilidade da ação, contrariando o art. 700 do CPC e o entendimento consolidado do STJ.

6. Não há julgamento extra petita quando o juiz aprecia a suficiência da prova documental, pois trata-se de matéria de ordem pública, relacionada aos pressupostos do procedimento monitório e passível de apreciação de ofício.

7. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando a controvérsia for unicamente de direito, como no caso em exame, não se configurando cerceamento de defesa.

8. A própria Apelante, ao requerer o julgamento antecipado, reconheceu a suficiência da prova documental, sendo inviável, em sede recursal, alegar necessidade de dilação probatória.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A documentação composta por notas fiscais, faturas e duplicatas, ainda que desacompanhada da assinatura do devedor, constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória quando suficientemente apta a demonstrar a relação jurídica subjacente. 2. O Juiz pode, de ofício, avaliar a idoneidade da prova escrita apresentada em ação monitória, sem que isso configure julgamento extra petita. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito e a parte requerente houver expressamente postulado por tal julgamento.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.239.383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.”

(TJMT - N.U 0012020-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Quanto ao excesso de cobrança e à ausência de fundamentação específica sobre o
quantum
condenatório, observo que a sentença fixou o valor da condenação em R$ 158.405,18 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e dezoito centavos), correspondente ao valor original das notas fiscais, conforme indicado na inicial (cf. id. 161119254).

Não há, portanto, excesso de cobrança ou ausência de fundamentação quanto ao valor da condenação.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou sua incidência desde o vencimento da obrigação, com fundamento no art. 397 do Código Civil, que dispõe:
"O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

No caso em análise, trata-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, razão pela qual os juros de mora incidem a partir do inadimplemento, conforme corretamente fixado na sentença.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2098513 MG 2022/0091485-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026